Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.
2. Interposto recurso de apelação mediante petição dirigida ao juiz de primeiro grau, nos termos do caput do art. 1.010 do CPC, e cumprido o tramite previsto nos parágrafos do citado dispositivo legal, o juiz de primeiro grau remeterá o apelo ao Tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.010, § 3o, CPC).
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.